Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-84.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALDEMIR DE SANTANA
Órgão julgador: RECORRENTE: ALDEMIR DE SANTANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600234-84.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600234-84.2020.6.16.0063
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600234-
84.2020.6.16.0063, (DRAP - 0600194-05.2020.6.16.0063), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Aldemir De Santana, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento de
registro de candidatura de Aldemir De Santana, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido
Liberal - PL, com o nº 22580, com o nome de urna: Dom Bosco, município de Santa Cecília do
Pavão, pois no caso em questão, o pretendente ao cargo simplesmente não tem um dos requisitos
básicos para concorrer ao pleito municipal, que é o pleno exercício dos direitos políticos, por
ausência de quitação eleitoral por dois (2) motivos: 1º) não apresentou contas de campanha no
prazo legal; 2º) está com o título cancelado por ausência de revisão biométrica.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALDEMIR DE SANTANA (RECORRENTE)
EDMILDO FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA
SERRA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21172
366
27/11/2020 17:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.417

RECURSO ELEITORAL 0600234-84.2020.6.16.0063 – Santa Cecília do Pavão – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ALDEMIR DE SANTANA
- OAB/PR26616
ADVOGADO: EDMILDO FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CARGO DE VEREADOR – INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
ART.11 LEI Nº9.504/97. SÚMULA TSE 42. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA – ALISTAMENTO ELEITORAL.
INSCRIÇÃO CANCELADA POR NÃO COMPARECIMENTO À REVISÃO
BIOMÉTRICA DO ELEITORADO. ART.2º, §1º, DA RES. TSE
Nº23.440/2015. ART.14, §3º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
REGISTRO INDEFERIDO CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1.A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC estar instruído com este
documento.
2.Candidato que teve suas contas, referente às Eleições de 2016,
julgadas como não prestadas.
3.Em que pese o recorrente tenha apresentado requerimento de
regularização de suas contas, a Súmula TSE nº42 é clara ao afirmar que
a ausência de quitação eleitoral perdura por todo o mandato para o qual
concorreu.
4.Ademais, o candidato está com sua inscrição eleitoral cancelada, em
razão de não comparecimento à revisão biométrica do eleitorado.
5.A não prestação de contas não obstava a realização da revisão
biométrica pelo candidato, conforme artigo 2º, §1º, da Res. TSE
nº23.440/2015.
Num. 21172366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717435548500000020525542
Número do documento: 20112717435548500000020525542

6.Recorrente sem alistamento eleitoral vigente, não cumprindo com a
condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso III, da
Constituição Federal.
7.Recurso conhecido e não provido mantendo o indeferimento do registro
de candidatura do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALDEMIR DE SANTANA, em face da
sentença (ID 15624966) exarada pelo Juízo da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra –
PR, que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC do recorrente, por dois
motivos: a) contas, referentes às Eleições de 2016, julgadas como não prestadas; e b) cadastro
eleitoral cancelado, por ausência à revisão de eleitorado.
2.Em suas razões recursais o recorrente sustentou, em suma, que:
a) não realizou a revisão biométrica por razões burocráticas, vez que deixou a sua prestação
de contas, referente às Eleições de 2016, por conta da agremiação partidária, tomando
conhecimento da pendência somente quando compareceu para realizar a referida revisão;
b) regularizou sua situação em 11.03.2019, apresentando as respectivas contas;
c) manter a ausência de quitação, mesmo após regularizada a situação, fere direito
fundamental de votar e ser votado;
d) após a regularização das contas, efetuou o pagamento da respectiva multa, buscando
novamente realizar o cadastro de sua biometria, o que não ocorreu pelo fato do Cartório
Eleitoral ter permanecido fechado em razão da pandemia do COVID-19, ressaltando ainda o
fato da biometria sequer ter sido utilizada nas eleições de 2020;
e) exigir do cidadão prática de atos que a própria Justiça Eleitoral não vem aplicando é restritiva
e perversa, ferindo direitos fundamentais previstos a todos os cidadãos brasileiros, cabendo à
Justiça eleitoral mediar e responder ao recorrente e seus eleitores simpatizantes estes anseios
que por muitas vezes não são provocados pelo cidadão, mas sim pela complexidade do
sistema de normas eleitorais, que são fundadas em leis, decretos, resoluções e constitucionais,
onde geram situações que cidadãos não possuem meios de acompanhar de forma didática,
restringindo direitos fundamentais, sendo este o caso do recorrente.
3.Ao final, requereu a reforma da sentença para deferir seu pedido de registro de candidatura.
Num. 21172366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717435548500000020525542
Número do documento: 20112717435548500000020525542

4.O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 12667466), pugnando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustentou que o recorrente não possui a
condição de elegibilidade prevista no artigo 11, §1º e §7º, da Lei nº9.504/97, vez que não
apresentou suas contas de campanha referentes às Eleições de 2016 o que, nos termos do
artigo 80, inciso I, da Resolução TSE nº23.607/2019, impede o candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu. Alegou ainda que, como bem
reconhecido em sentença, o artigo 2º, §1º, da Res. TSE nº23.440/20, autorizou,
excepcionalmente, a revisão biométrica de eleitores sem quitação eleitoral, não havendo nada
que impedisse o recorrente de cumprir com tal obrigação.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto, de modo a manter hígida a sentença impugnada que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente, vez que o julgamento de contas não
prestadas referentes às eleições de 2016 - mesmo com o deferimento do pedido de
regularização de cadastro eleitoral - implica na impossibilidade de obtenção de certidão de
quitação eleitoral até o término da legislatura para a qual concorreu, no caso a certidão
somente estará disponível a partir de janeiro de 2021, nos termos do artigo 73, inciso I, da
Resolução TSE nº23.463/2015. Sustentou também que o artigo 2º, §1º, da Res. TSE
nº23.440/2016, permitia que o recorrente realizasse sua revisão biométrica.
6.Com a superveniência do pleito eleitoral, verifica-se que o candidato obteve 19 votos.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Depreende-se dos autos que o recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra – PR, que indeferiu seu pedido de Registro de
Candidatura - RRC para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020, no Município de

Santa Cecília do Pavão. O candidato obteve 19 votos no pleito realizado no dia
.
15.11.2020
3.Extrai-se da sentença recorrida que o indeferimento do Requerimento de Registro de

Candidatura se deu em razão da ausência de quitação eleitoral, porquanto o
recorrente, quando candidato a vereador nas eleições de 2016, não teria
.
prestado contas à Justiça Eleitoral
4.Conforme preconiza o inciso VI, do §1º, artigo 11, da Lei nº9.504/97, a certidão de quitação
eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o Requerimento de Registro de Candidatura
estar instruído com este documento. Veja-se:
Art.11 - Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até
as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições (Redação dada
.
pela Lei nº13.165, de 2015)
Num. 21172366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717435548500000020525542
Número do documento: 20112717435548500000020525542

§1º - O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;
(...).
5.Não obstante as alegações do recorrente, não se vislumbra sua quitação eleitoral para as
Eleições de 2020.
6.Isso porque suas contas, referente às Eleições de 2016, foram julgadas como não prestadas
(ID 15624616).
7.Tendo em vista que a irregularidade se deu no último pleito municipal, aplicável a Súmula
nº42 do Tribunal Superior Eleitoral, que assim dispõe:
“Súmula 42 TSE - a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas”.
8.Portanto, ainda que o recorrente tenha posteriormente apresentado requerimento de
regularização das contas, a súmula citada é clara ao afirmar que a ausência de quitação
eleitoral perdura por todo o mandato para o qual concorreu.
9.Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DEPUTADO
ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS DE CAMPANHA DE 2014 NÃO APRESENTADAS. INTELIGÊNCIA DOS
ENUNCIADOS Nºs51 e 42 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO. 1.Em processo de
registro, não se admite rever decisão em que se julgaram contas de campanha como não
prestadas. Enunciado nº51 da Súmula do TSE e precedentes. 2.Entrega extemporânea de
contas de campanha de 2014 não confere quitação eleitoral para disputa do pleito em curso, o
que conduz ao indeferimento do registro de candidatura, conforme o art.58, I, da Res.–TSE
nº23.406/2014, Enunciado nº42 da Súmula do TSE e de precedentes. 3."O processo de registro
de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no
processo de prestação de contas de campanha ou partidárias" (Enunciado nº51 da Súmula do
TSE). 4.Negado provimento ao agravo regimental (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº060066429, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 20/11/2018).

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE
CONTAS – ARTIGO 11, §7º, DA LEI Nº9.504/97 – RECURSO DESPROVIDO.
1.O julgamento das contas como não prestadas, mesmo com o deferimento do pedido de
regularização de cadastro eleitoral, impede a obtenção da quitação eleitoral até o término da
legislatura para a qual concorreu.
2.A quitação eleitoral é o instrumento pelo qual se afere a plenitude dos direitos políticos,
condição de elegibilidade elencado no artigo 14, §3º, II, da Constituição Federal.
Num. 21172366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717435548500000020525542
Número do documento: 20112717435548500000020525542

3.Não cabe, no processo de registro de candidatura, decidir sobre a correção da decisão que
julgou as contas do candidato como não prestadas, o que somente é possível de ocorrer nos
respectivos autos, mediante os recursos cabíveis.
4.Recurso desprovido (RE 0600053-45.2020.6.16.0108. Relator Des. Fernando Quadros da
Silva. Acórdão nº57.111. Publicado em sessão em 14.11.2020).
10.Assim sendo, conclui-se que o recorrente não ostenta a condição de elegibilidade prevista
pelo artigo 11, §1º, inciso VI, da Lei nº9.504/97.
11.Ademais, tem-se ainda que o candidato está com sua inscrição eleitoral cancelada, em
razão de não comparecimento à revisão do eleitorado, realizada no Município de Santa Cecília
do Pavão entre 02 de maio a 23 de junho de 2017.
12.Neste ponto, é de se destacar que não procedem as alegações do recorrente, de que não
realizou a revisão em razão da já mencionada não prestação de contas, vez que, como bem
reconhecido em sentença, o artigo 2º, §1º, da Res. TSE nº23.440/2015 - que regulou a revisão
biométrica naquele Município – autorizou a revisão biométrica dos eleitores sem quitação
eleitoral. Veja-se:
“Art.2º - Os eleitores impedidos de obter quitação eleitoral em decorrência de restrições que não
afetem o exercício do voto serão admitidos à revisão de eleitorado e estarão habilitados à
formalização de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e à coleta de dados biométricos.
§1º - Constituem, para os fins do caput deste artigo, restrições à quitação eleitoral não
impeditivas do exercício do voto:
I - irregularidades na prestação de contas (códigos de ASE 230 e 272, motivo/forma 2)”.
13.Desta forma, estando com sua inscrição eleitoral cancelada, e não tendo tomado as devidas
providência para regularizar sua situação antes do fechamento do cadastro, não se encontra
com alistamento eleitoral vigente, não cumprindo com a condição de elegibilidade prevista no
artigo 14, §3º, inciso III, da Constituição Federal.
14.Assim, considerando a ausência de quitação eleitoral - em decorrência do julgamento como
não prestadas das contas relativas ao pleito de 2016 – bem como o fato do recorrente estar
com sua inscrição eleitoral cancelada – pelo não comparecimento à revisão do eleitorado -,
resta claro que não merece reforma a bem lançada sentença de primeiro grau, que indeferiu
seu Requerimento de Registro de Candidatura – RRC.

15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso eleitoral interposto por ALDEMIR DE
conhecer e negar provimento
SANTANA, mantendo o indeferimento de seu Requerimento do Registro de
Candidatura – RRC, para concorrer ao cargo de vereador no Município de
Santa Cecília do Pavão.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 21172366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717435548500000020525542
Número do documento: 20112717435548500000020525542

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600234-84.2020.6.16.0063 - Santa Cecília do Pavão - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ALDEMIR DE
SANTANA - Advogado do(a) RECORRENTE: EDMILDO FERNANDES - PR26616 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21172366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717435548500000020525542
Número do documento: 20112717435548500000020525542